Tribunal: STF
Processo: ARE 1405386
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 23) foi interposto contra decisão (eDOC 20) que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 18), formalizado por Critoas Ramires, sob a justificativa da natureza infraconstitucional da controvérsia, bem assim da incidência, na espécie, das Súmulas n. 282 e 283 do Supremo.



    Nas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade. Aduz haver “nítida violação aos artigos 109, caput, da Constituição Federal” e, ainda, ser inaplicáveis os referidos enunciados sumulares.



    Desse modo, analiso o apelo extremo interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná cuja ementa, na parte inicial, possui o teor abaixo (eDOC 11):



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. (I) LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA (PINTOR). NEXO CAUSAL ACIDENTÁRIO DEMONSTRADO PELA PROVA MATERIAL. INFORTÚNIO, ADEMAIS, QUE OCORREU EM PERÍODO EM QUE O AUTOR ATUAVACOMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CATEGORIA QUE NÃO FAZ JUS A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ART. 19 DA LEI 8.213/91. PRECEDENTES/STJ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. (II) HONORÁRIOS DO PERITO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO EFETUADA PELO INSS. HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA DA AUTORA BENEFICIÁRIA DE ISENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129, § ÚNICO, DA LEI 8.213/91. RESPONSABILIDADE DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1044 DO STJ – RESP 1.823.402/PR. RECURSO DO INSS PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.



    Articula a violação, por parte desse julgado, ao inciso I do art. 109 da Constituição Federal ao não ter declinado da competência para processar e julgar a causa. Defende, assim, que o “r. Juízo ‘a quo’ deveria declinar diretamente de ofício a demanda para a justiça competente. Não há relevância e nem amparo processual que a parte ré tenha que concordar com a remessa dos autos para o juízo competente, já que se trata de matéria de ordem pública”.



    Ao fim, requer o provimento do excepcional para “declarar a nulidade do presente Acórdão, reconhecendo-se que se a competência da Justiça Federal para julgar o mérito da demanda”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem, ao declarar sua competência para processar e julgar o feito em razão da natureza da causa de pedir e do pedido vertidos na inicial, amparou-se notadamente na análise dos fatos e das provas. Esse quadro faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado sumular n. 279 do Supremo. 



    A corroborar, transcrevo trechos do voto proferido no julgamento dos embargos de declaração (eDOC 15) que bem confirmam esse embaraço à admissibilidade do recurso:



    De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial”.



    […] 



    O feito foi distribuído ao “Juiz de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho do Foro Regional de São José dos Pinhais” e, de acordo com os fatos narrados, o autor teria sofrido acidente “enquanto estava realizando serviços de pintura” e que, “devido à negligência de sua empregadora, não foi aberta CAT”. Veja-se:



    […] 



    Como se vê, o relato do requerente fez várias referências expressas à lesão supostamente incapacitante decorrente de acidente de trabalho, definindo a competência desta Justiça Estadual para o julgamento do feito.



    Logo, inequívoca a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido no ARE 1.386.845, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.399.467, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.278.057 AgR-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual transcrevo a parte inicial da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA DO ACIDENTE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    […] 



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator